Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU BANCO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PERDA DE OBJETO. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO FRAUDULENTAMENTE CONSTITUÍDO. AJUSTE INEXISTENTE. ELEMENTO ESSENCIAL AUSENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA CONTRATAÇÃO COM FALSÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 479/STJ. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA DE CADA UM, DESPROVIDOS.
1. A alegação de ilegitimidade para compor o polo passivo da lide suscitada apenas em razões recursais consubstancia indevida inovação recursal. Preliminar de inadmissível conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Juízo negativo de admissibilidade firmado para o recurso do Banco do Brasil S.A. quanto a esse ponto.
2. Ônus da dialeticidade. Estando as razões recursais alinhados à motivação da sentença para as combater, ofensa não há ao princípio da dialeticidade. Recurso conhecido.
3. Homologação de acordo firmado pelo autor com um dos litisconsortes passivos. Fato processual que implica perda superveniente de interesse recursal do autor no que se referente ao apelo interposto relativamente à ré/acordante.
4. Nos termos da Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Na ação declaratória negativa de existência de débito manejada em desfavor de instituições financeiras, ao réu, pretenso credor, compete demonstrar a existência da causa debendi (o contrato). Inteligência do art.373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC.
6. Caracterizada sucumbência recíproca, impositiva se mostra a aplicação da regra estabelecida para divisão dos ônus sucumbenciais entre as partes, conforme dispõe o art. 86 do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7. Preliminar de inovação recursal quanto recurso do Banco do Brasil acolhida de ofício. Preliminar de parcial perda superveniente de interesse recursal do autor acolhida de ofício. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recursos parcialmente conhecidos e, na extensões conhecidas, desprovidos.